Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-81.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRETENSAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. DELITO PRATICADO POR TERCEIRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em determinar a alegada inexistência do débito decorrente da prática de delito por terceiros, bem como analisar a possibilidade de condenação da ora apelante à compensação dos danos morais alegados pelo demandante.
2. No caso em análise verifica-se que o autor foi vítima de trama perpetrada por terceiro, o que acarretou diversas movimentações bancárias não autorizadas pelo consumidor. 2.2. As aludidas movimentações financeiras destoam do padrão de consumo do demandante, tendo envolvido quantias vultosas. Não há nos autos, no entanto, a demonstração de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários à confirmação de que as referidas operações bancárias tenham sido, de fato, promovidas pelo ora apelado.
3. A situação descrita nos autos não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois a experiência comum revela a existência que inúmeros artifícios ardilosos similares ao debatido, o que denota nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a esses ilícitos.
4. A respeito do dano moral convém observar que que a autora deve demonstrar apenas a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 4.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), no caso, afigura-se coerente e idônea à finalidade própria da condenação por danos morais.
6. Recurso desprovido.